Tribunal: TJSP
Processo: 2173023-55.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Ana de Lourdes Coutinho Silva da Fonseca
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - COMPETÊNCIA RECURSAL – PREVENÇÃO – Hipótese em que foi julgado recurso de agravo de instrumento pela Egrégia 18a Câmara de Direito Privado deste Colendo Tribunal de Justiça; cabendo àquela Egrégia Câmara também a análise do presente recurso – RECURSO NÃO CONHECIDO, com determinação de redistribuição.